Tribunal: TJES
Processo: 5007942-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVI
L –
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
P
REPARO RECURSAL
NÃO REALIZADO – RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INÉRCIA DA PARTE
– DESERÇÃO
.

Ausente um dos pressupostos extrínsecos de recorribilidade, qual seja, o preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção, com fulcro no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, quando o agravante, conquanto intimado, deixa de realizar o recolhimento em dobro da rubrica.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007942-96.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: JOVANE DA SILVA GUIZAN
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVI
L –
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
P
REPARO RECURSAL
NÃO REALIZADO – RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
INÉRCIA DA PARTE
– DESERÇÃO
.

Ausente um dos pressupostos extrínsecos de recorribilidade, qual seja, o preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção, com fulcro no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, quando o agravante, conquanto intimado, deixa de realizar o recolhimento em dobro da rubrica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática constante do id 5616558, pela qual foi negado seguimento ao primitivo recurso de agravo de instrumento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível em razão da inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em abreviada síntese, que
“a decisão agravada possui urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sendo perfeitamente cabível a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso I e II, do Código de Processo Civil”
(id 4795645).

Ao verificar a ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição da vertente insurgência, determinei a intimação da Agravante, por despacho exarado no id 5925942, para que realizasse o recolhimento em dobro da aludida verba, na forma do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, sobrevindo aos autos a informação de que o prazo assinalado para a adoção da providência transcorreu sem que houvesse manifestação da parte.

É o sucinto Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática de minha lavra lançada no id 5616558, pela qual neguei seguimento ao primitivo recurso de agravo de instrumento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível em razão da inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em abreviada síntese, que
“a decisão agravada possui urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sendo perfeitamente cabível a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso I e II, do Código de Processo Civil”
(id 4795645).

Ao verificar a ausência de recolhimento do devido preparo recursal no ato de interposição da vertente insurgência, determinei a intimação da Agravante, por despacho exarado no id 5925942, para que realizasse o recolhimento em dobro da aludida verba, na forma do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, sobrevindo aos autos a informação de que o prazo assinalado para a adoção da providência transcorreu sem que houvesse manifestação da parte.

Pois bem.

Como cediço, para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

A respeito do requisito extrínseco atinente ao preparo recursal, o artigo 1.007, do Código de Processo Civil, exige não apenas o recolhimento da verba, mas também a respectiva comprovação do ato de interposição do recurso, pena de ser aplicada à parte recorrente a obrigação de recolhimento em dobro, na forma do § 4º, do referido dispositivo legal, cuja redação é a seguinte:

“Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4º - O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

No caso em apreço, por não haver feito prova da efetivação do preparo relativo ao presente agravo interno, a Agravante foi intimada a realizar o recolhimento da verba em dobro, conforme preconiza a lei processual, não havendo, contudo, procedido à diligência necessária ao processamento da presente insurgência.

Assim, considerando a ausência da realização do preparo recursal na forma determinada, tenho por ausente,
in casu
, um dos pressupostos extrínsecos de recorribilidade, restando violado, assim, o disposto no artigo 1.007, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, não conheço do recurso, por ausência do requisito de admissibilidade recursal extrínseco atinente ao preparo.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 24/10/23
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

Sessão do dia 24.10.23
Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.